Tribunal: TJSP
Processo: 1004316-68.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de conta bancária da Executada – corretora de imóveis. Pedido de levantamento do valor depositado na conta da Executada, por se tratar de fruto de aluguel. Contrato de locação e extrato bancário que confirmam que a Executada recebia mensalmente o aluguel do imóvel de propriedade dos Embargantes/locadores e depois repassava o valor. Constrição que recaiu em

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de conta bancária da Executada – corretora de imóveis. Pedido de levantamento do valor depositado na conta da Executada, por se tratar de fruto de aluguel. Contrato de locação e extrato bancário que confirmam que a Executada recebia mensalmente o aluguel do imóvel de propriedade dos Embargantes/locadores e depois repassava o valor. Constrição que recaiu em numerário que pertencia aos Embargantes. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004316-68.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
ARLINDO ORSOMARZO e MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
ORSOMARZO, são apelados CELSO DE OLIVEIRA PEQUENO (JUSTIÇA
GRATUITA) e JOSE ROBERTO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004316-68.2020.8.26.0477 -Voto no 38.417
2
APELAÇÃO No 1004316-68.2020. 8.26.0477
APELANTES: Arlindo Orsomarzo e outro
APELADOS: Celso de Oliveira Pequeno e outro
COMARCA: Praia Grande 3a Vara Cível
Embargos de terceiro. Penhora de conta bancária da
Executada corretora de imóveis. Pedido de levantamento
do valor depositado na conta da Executada, por se tratar de
fruto de aluguel. Contrato de locação e extrato bancário que
confirmam que a Executada recebia mensalmente o aluguel
do imóvel de propriedade dos Embargantes/locadores e
depois repassava o valor. Constrição que recaiu em
numerário que pertencia aos Embargantes. Sentença
reformada. Recurso provido.

Voto n.° 38.417
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos
de terceiro opostos por Maria de Fátima Pereira de Souza
Orsomarzi e Arlindo Orsomarzo na execução movida por
Celso de Oliveira Pequeno em face de Ariani Cecília
Bernardo. O magistrado, Doutor Vitor Gambassi Pereira,
rechaçou a pretensão dos Embargantes para afastar a penhora
de ativos financeiros existentes na conta corrente da
Executada, corretora de imóveis, porque não demonstram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004316-68.2020.8.26.0477 -Voto no 38.417
3
o dinheiro lhes pertencia. Anotou que a conta corrente da
Executada era movimentada livremente, sem que se possa
reconhecer relação direta entre os valores bloqueados e as
transferências dos aluguéis relacionados ao contrato de
locação celebrado pelos Embargantes/locadores. Imputou aos
Embargantes o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Os Apelantes pedem a inversão
do julgado. Insistem na liberação do montante de R$1.754,78
bloqueado da conta bancária da Executada, por se tratar de
dinheiro de sua propriedade. Esclarecem que a Executada é
corretora de imóveis e administrava o imóvel localizado na
Avenida Marechal Hermes, no 76, apto. 702, na cidade de
Praia Grande/SP, de sua propriedade, recebendo mensalmente
o valor da locação, nos termos da cláusula 11a, do contrato,
mas que no mês de novembro de 2018, o valor não lhe foi
repassado em razão da penhora da conta bancária. Alegam
que o extrato da conta bancária da Executada comprova a
propriedade do dinheiro, considerado o depósito do aluguel
pelo inquilino Davi Antero de Aguiar, poucos dias antes da
penhora.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004316-68.2020.8.26.0477 -Voto no 38.417
4
Em
razão
da
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
Ariani
Cecilia
Bernardo
e
Rogério Loureiro ajuizaram ação de cobrança em face de
Celso Oliveira Pequeno e José Roberto de Lima alegando o
inadimplemento de contrato de arrendamento de ponto
comercial. A sentença reconheceu a nulidade do negócio e
julgou procedente o pedido reconvencional para “DECLARAR
a nulidade do contrato realizado entre as partes (fl. 13/15) e
CONDENAR os autores reconvindos a devolveram os valores
pagos pelos réus reconvintes, com correção monetária,
segundo Tabela Prática do E. TJSP, desde o desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Fica autorizada a compensação do valor a ser devolvido
pelos autores com o valor da dívida de internet e telefone
devido pelos requeridos durante o período de ocupação.
Diante da sucumbência, CONDENO a parte autora nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004316-68.2020.8.26.0477 -Voto no 38.417
5
gratuidade de justiça concedida.”
Os Exequentes deram início à
fase de cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo
do débito de R$37.750,70.
A tentativa de penhora via
sistema Bacenjud foi parcialmente cumprida, no valor total
de R$21.402,69, recaindo sobre contas do tipo corrente e
poupança dos devedores nos Bancos Santander e Bradesco.
Pretendem
os
Apelantes
o
levantamento de R$1.754,78 bloqueado da conta bancária da
Executada, por se tratar de dinheiro de sua titularidade.
Afirmam que os Executados são proprietários da imobiliária
“Litoral Sul Imóveis” e recebem na conta poupança bloqueada
o aluguel referente ao contrato de locação de imóvel de sua
propriedade.
O recurso merece provimento.
O
contrato
de
locação
entabulado entre os Apelantes, na condição de locadores, e
Davi Antero de Aguiar, como inquilino, confirma que a
Executada era responsável pelo recebimento do aluguel do
imóvel por meio da conta poupança bloqueada (fls. 232/237).
Os aluguéis eram depositados mensalmente na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004316-68.2020.8.26.0477 -Voto no 38.417
6
bloqueada e depois repassados aos Apelantes.
Da análise do extrato bancário
da conta bancária também é possível extrair que o último
pagamento do aluguel fora realizado em 1o de novembro de
2019 pelo inquilino, sendo o bloqueio da conta efetuado em
05 de novembro do mesmo ano. Não houve movimentação
financeira na conta durante esse período (fls. 212/213).
O extrato da conta bancária dos
Apelantes/locadores
também
confirma
que
nenhum
pagamento fora feito diretamente em sua conta bancária pelo
inquilino ou pela Executada, no mês de novembro de 2019,
como era feito nos últimos meses.
Neste quadro, ainda que a conta
poupança da devedora tenha sido usada como conta corrente é
possível a identificação do depósito do aluguel em favor dos
Apelantes.
Fácil perceber que a execução
alcançou o numerário que pertencia aos Embargantes, razão
pela qual deve ser levantado o valor da locação do mês de
novembro de 2019.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para autorizar o levantamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004316-68.2020.8.26.0477 -Voto no 38.417
7
montante de R$1.754,78 bloqueado da conta bancária da
Executada. Arcarão os Embargados com o pagamento das
custas e despesas processuais, com honorários advocatícios
fixados em R$800,00.
Pedro Baccarat
Relator